Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE CONSTAR EXPRESSAMENTE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DÍVIDAS DE IPTU. INSCRIÇÃO DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO.
1. De acordo com o artigo 685 do Código Civil, [c]onferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. 1.1. A procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) consiste em negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. 1.2. [N]ão há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade (REsp n. 1.962.366/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023). 1.3. A cláusula em causa própria não admite dedução, devendo constar expressamente no negócio. 1.4. No caso dos autos, apesar da quitação do contrato de compra e venda de imóvel, não houve a transferência do bem, haja vista que o instrumento de mandato outorgado pela autora/vendedora não conferiu poderes ao réu para transferir o imóvel para seu próprio nome (causa própria).
2. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2.1. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração para se verificar a ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 2.2. A inclusão do nome da vendedora de imóvel na dívida ativa, decorrente da desídia do comprador em efetuar o pagamento do tributo devido configura dano moral in re ipsa. 2.3. (...) (C)onfigura dano moral a inscrição em dívida ativa do nome do proprietário primitivo do imóvel, em razão de débitos não quitados pelo comprador (AREsp n. 1.340.507, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/08/2018.)
3. Apelações cíveis conhecidas. Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido. Honorários sucumbenciais majorados em relação à parte autora. Exigibilidade suspensa.